Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013763-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN - CPF: 711.865.311-00 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (AGRAVANTE), MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN - CPF: 711.865.311-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de afastar exigência de exame psicossocial/criminológico como condição para a progressão de regime prisional, imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no curso da execução penal. A decisão agravada entendeu pela inadequação da via eleita, dada a existência de recurso próprio previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se é cabível
habeas corpus
como substitutivo do agravo em execução diante de decisão que impõe exame criminológico para progressão de regime;

(
II
) verificar se tal exigência, no caso concreto, configura ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, especialmente na fase de execução penal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

A exigência de exame psicossocial/criminológico para fins de progressão de regime, embora não seja obrigatória após a Lei nº 10.792/2003, pode ser determinada pelo juízo da execução, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme prevê a Súmula 439 do STJ.

No caso concreto, a decisão judicial considerou a gravidade dos delitos cometidos e o tempo de pena ainda remanescente (18 anos, 8 meses e 14 dias), elementos que justificam a necessidade de avaliação mais aprofundada quanto ao requisito subjetivo.

A decisão não negou a progressão de regime, apenas condicionou sua concessão à realização de exame técnico, o que, diante das circunstâncias, não configura ilegalidade flagrante.

Inexistindo mácula evidente, constrangimento ilegal ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do
habeas corpus
por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
não é meio processual adequado para substituir recurso próprio previsto na legislação, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A exigência de exame criminológico para progressão de regime é legítima quando fundamentada em dados concretos que justifiquem análise mais aprofundada do requisito subjetivo.

A determinação judicial de exame psicossocial não configura ilegalidade manifesta quando amparada em fundamentos objetivos relacionados à gravidade dos crimes e ao tempo de pena remanescente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei nº 10.792/2003.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 439; TJMT,
AgRg
em HC n. 1019845-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07.12.2021, DJE 13.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAYCON AURÉLIO DA SILVA BORDIN
contra decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, por entender que a via eleita não é adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal, quando existe recurso próprio previsto em lei.

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado e, ao requerer a progressão de regime, teve seu pedido condicionado à realização de exame psicossocial/criminológico pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob a justificativa da severidade dos delitos cometidos e do considerável tempo de pena ainda a ser cumprido (18 anos, 8 meses e 14 dias).

Em síntese, o agravante alega que está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) embora o Agravo em Execução seja o recurso cabível, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a impetração de
Habeas Corpus
quando a ilegalidade da decisão é manifesta; b) a exigência de exame criminológico para a progressão de regime, sem a devida fundamentação em dados concretos, configura flagrante ilegalidade; c) com a alteração promovida pela Lei nº 10.792/2003, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime.

Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática para que seja determinado o processamento do
Habeas Corpus
e, no mérito, a concessão da ordem para afastar a exigência de exame psicossocial/criminológico como condição para a progressão de regime.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da decisão agravada, uma vez que não há qualquer teratologia que autorize o conhecimento do
writ
constitucional como substitutivo do recurso próprio.

É o relatório do necessário.

VOTO

A decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem

ex

officio
.

No caso em análise, o
Habeas Corpus
foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao apreciar pedido de progressão de regime formulado pelo paciente, estabeleceu como condição prévia a realização de exame psicossocial/criminológico.

A fundamentação da decisão de primeiro grau baseou-se na severidade dos delitos cometidos e no considerável tempo de pena ainda a ser cumprido (18 anos, 8 meses e 14 dias), justificando-se, assim, a necessidade de uma análise técnica mais detalhada para aferição do requisito subjetivo.

Conforme bem destacado na decisão agravada, ainda que o agravante sustente o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, alegando que a exigência do exame afronta os critérios legais, tal controvérsia deve ser suscitada por meio do recurso adequado, no caso, o Agravo em Execução, especialmente porque não se verifica flagrante ilegalidade, mácula ou abuso de poder que justifique a concessão de medida
ex

officio
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não admitir a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal:

"
AGRAVO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução que foi interposto e está em regular processamento. Não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males. (...)" (N.U 1019845-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)

Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na decisão do juízo de primeiro grau que justifique a concessão da ordem de ofício. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime prisional, embora não seja obrigatória após a Lei nº 10.792/2003, pode ser determinada pelo juiz da execução, desde que fundamentada em elementos concretos, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, a decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido considerada a gravidade dos delitos praticados pelo agravante e o longo período de pena ainda a ser cumprido, elementos concretos que justificam a necessidade de uma análise mais aprofundada do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ressalte-se que a decisão impugnada não negou definitivamente a progressão de regime ao agravante, mas apenas condicionou sua análise à realização do exame psicossocial/criminológico, providência que se mostra razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Portanto, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

impetrado em favor de

MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025